Tribunal: TJSP
Processo: 2028991-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução. Duplicata sem aceite. Decisão que observou a ausência dos comprovantes de entrega/recebimento, de modo que a parte autora deve, querendo, emendar a inicial para que a discussão dos documentos se dê na forma de procedimento comum ou monitório. Adequação. Necessidade de observância do art. 15, II, "b" da Lei de Duplicatas, para configuração do título executivo extrajudicial. Recurso

Ementa:
Execução. Duplicata sem aceite. Decisão que observou a ausência dos comprovantes de entrega/recebimento, de modo que a parte autora deve, querendo, emendar a inicial para que a discussão dos documentos se dê na forma de procedimento comum ou monitório. Adequação. Necessidade de observância do art. 15, II, "b" da Lei de Duplicatas, para configuração do título executivo extrajudicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028991-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
FOUR CREDIT SECURITIZADORA S/A, é agravado ALLAGRO BRASIL
AGRIBUSINESS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028991-54.2020.8.26.0000 -Voto no 43536
2
VOTO No: 43536
AGRAVO No: 2028991-54.2020.8.26.0000
COMARCA: Barueri
AGVTE. : Four Credit Securitizadora S/A
AGVDO.: Allagro Brasil Agribusiness Ltda.
Ementa: Execução. Duplicata sem aceite. Decisão que
observou
a
ausência
dos
comprovantes
de
entrega/recebimento, de modo que a parte autora deve,
querendo, emendar a inicial para que a discussão dos
documentos se dê na forma de procedimento comum ou
monitório. Adequação. Necessidade de observância do
art. 15, II, “b” da Lei de Duplicatas, para configuração do
título executivo extrajudicial. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de
ação de execução por título extrajudicial, observou que as duplicatas não
estão acompanhadas de comprovante de entrega/recebimento, tendo facultado
a emenda da inicial para conversão do feito em processo de conhecimento ou
monitório (fls. 60 dos autos originais).
Frisa que a importância de R$ 32.820,00, representada
pela Duplicata mercantil n. 36005-1 (001), emitida em 10/06/2019, com
vencimento em 08/07/2019, foi objeto de cessão de crédito. Diante das
“diversas operações realizadas com a cedente Comarplast, foi impossível
localizar os respectivos canhotos de entrega de mercadoria, contudo todos os
documentos juntados, comprovam a cessão de crédito, bem como a entrega
das mercadorias” (fls. 04).
A agravante diz que, embora não tenha juntado os
canhotos, apresentou documentos suficientes para comprovar a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028991-54.2020.8.26.0000 -Voto no 43536
3
comercial. Alega que apresentou “uma proposta do Representante da
Agravada, para pagamento dos valores devidos, entendendo assim prova, ser
suficiente para comprovar a entrega da mercadoria” (fls. 04).
O recurso foi processado com as formalidades legais, com
a atribuição de efeito suspensivo para obstar a extinção do feito principal (fls.
31).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi redigida nos seguintes termos:
“Fls. 55 e ss.: Em que pese o esforço da exequente em seus
argumentos, fato é que a comprovação de relação comercial não atribui
aos documentos juntados aos autos a força executiva que tanto defende.
Com efeito, na decisão precedente, em suma, antoei o fato de que as
duplicatas objeto do feito estavam desacompanhadas de comprovante
de entrega/recebimento, requisitos necessários a atribuir força
executiva aos documentos, sendo necessário, neste cenário, conversão
do feito em processo de conhecimento.
Desta forma, como já exposto, a comprovação da existência de relação
comercial não é suficiente para atribui o efeito executivo desejado, seja
por entendimento jurisprudencial, seja por previsão legal, razão pela
qual deve a autora, querendo, emendar sua inicial a fim de que a
discussão acerca dos documentos se dê na forma de procedimento
comum ou monitório e não execução extrajudicial. Defiro, assim, o
derradeiro prazo de 05 dias para as providências cabíveis. Decorridos o
prazo sem a devida adequação, conclusos para extinção.
Intime-se” (fls. 60 dos autos originais).
Pois bem.
Merece ser integralmente mantida a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028991-54.2020.8.26.0000 -Voto no 43536
4
Tratando-se de duplicatas não aceitas, para conferir
eficácia de título executivo extrajudicial, como determinado no art. 15, inciso
II, “b” da Lei 5.478/68, elas devem ser acompanhadas cumulativamente dos
respectivos instrumentos de protesto, notas fiscais e comprovantes de entrega
das mercadorias.
O exequente quando da propositura da execução não
observou as formalidades impostas pelo referido artigo.
Os documentos trazidos na petição inicial não demonstram
cabalmente que as mercadorias foram recebidas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator